Tribunal: TJBA
Processo: 0000443-68.2013.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000443-68.2013.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUAÇU-BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEAL NETO, DEBORA BRITO MORAES SANTOS, MATEUS FERNANDES PEREIRA

APELADO: JOÃO ROMÃO DE LUZ

Advogado(s)
:
TUANE PRISCILA RIZERIO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS. JULGADO DO STF ARE nº 70.9212/DF. EFEITOS
EX-NUNC
. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO NULO. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RECOLHIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0000443-68.2013.8.05.0134
, de Ituaçu
,
que tem como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITUAÇU
e Apelado
JOÃO ROMÃO DE LUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.